Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela parte autora para condenar o requerido: (i) a transferir para o seu nome o registro de propriedade do veículo GM/Opala, ano/modelo 1989/1990, placa final 9470, sem prejuízo da expedição de ofício pela Serventia; e (ii) a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega não possuir legitimidade para responder a presente demanda, de maneira que não tem mais qualquer relação com o bem em discussão, bem como não tem qualquer contrato de compra e venda com o recorrido. Aduz que recebeu o veículo em agosto de 1999 e, após 2 meses com o carro, passou sua propriedade para um terceiro, sendo que comunicou o apelado sobre o fato. Sustenta que a procuração de ID 228026328, não traz poderes nem autorização para realizar a transferência do bem. Argui a prescrição da exigência de transferência do veículo e prescrição do dever de indenizar. Requer o afastamento da condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
III. Razões de decidir
3. A parte recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual não merece acolhida, pois o recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a sua reforma. No entanto, cabe ressaltar que o réu não impugnou em momento oportuno a procuração juntada pelo autor, de modo que operada a preclusão. A juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
4. Da prescrição. Não se verifica a prescrição da pretensão do autor para requerer a transferência do veículo alienado ou para requer indenização por dano moral decorrente do descumprimento desse dever. Isso porque a violação do direito do alienante não ocorre em ato único, mas se perpetua no tempo, renovando-se a cada dia em que o adquirente deixa de cumprir com seu dever legal de transferência do veículo. Prejudicial rejeitada.
5. A questão trata da compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto no art. 1.226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, mas que não reflete necessariamente a propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre ele.
6. No caso, restou incontroverso que a parte autora alienou o veículo para o réu em 1999, porquanto o próprio recorrente afirma que: “(...) recebeu o veículo em agosto de 1999, e, após 2 meses com o carro, passou sua propriedade para um terceiro”. Entretanto, o réu não promoveu a transferência do bem para si ou para terceiro adquirente, além de não terem sido quitados os débitos relativos ao veículo, assim, descumprida a obrigação legal pelo recorrente (art. 123, §1o do CTB), mostra-se adequada a sentença que determinou a transferência do bem para o nome do réu.
7. Quanto ao dano moral, constata-se que o não cumprimento pelo recorrente da obrigação de transferir o veículo para o seu nome ou de terceiro adquirente resultou na inscrição do nome do autor na dívida ativa, situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados.
8. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, o montante fixado na origem atendeu tais critérios, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.